Tribunal: TJDFT
Processo: 0738919-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738919-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIA MARIA FARIAS TRIGUEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA N. 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE. IMPETRAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA N° 7.253/97. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A matéria impugnada versa sobre a (i)legitimidade da limitação do período de janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997, em sede de cumprimento individual, dos efeitos financeiros da ação coletiva no 32.159/97 (auxílio-alimentação), então proposta pelo SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. II. Em relação à limitação temporal da condenação estabelecida no título executivo, esta Segunda Turma Cível já firmou entendimento de que o período seria a data de supressão do benefício (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/97 (28 de abril de 1997). III. Assim, a limitação reconhecida na decisão ora revista está em consonância ao comando judicial fixado no julgamento da ação coletiva, o qual estaria abarcado pelo manto da coisa julgada (preclusão máxima). IV. Mantida a decisão agravada que considerou legítima a limitação do período de janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997, referente à condenação oriunda do título executivo formado na ação coletiva no 32.159/97 (auxílio-alimentação). V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, §3o, 502 e 503 todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, asseverando que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32.159/1997, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo Tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício em maio/2002. Sustenta que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/1997, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo Tribunal. Pontua que o artigo 489, §3o, do CPC foi mal aplicado no caso em debate. Aduz que a limitação imposta pelo acórdão recorrido implica ofensa à coisa julgada e à vedação ao enriquecimento sem causa. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028